Tribunal: TJDFT
Processo: 0747006-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747006-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER GIAMPIETRO JUNIOR, OLGA SOFIA DE CARVALHO SEGURO CANAS GIAMPIETRO AGRAVADO: DARCI TEIXEIRA TOLEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTER GIAMPIETRO JÚNIOR e OLGA SOFIA DE CARVALHO SEGURO CANAS GIAMPETRO contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida em face de DARCI TEIXEIRA TOLEDO: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe os documentos relacionados na decisão anterior para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, ID n. 68692105. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Por fim, emende-se a inicial, na íntegra, na forma da Portaria Conjunta n. 85/2016, do TJDFT, uma vez que o Cumprimento de Sentença de processo físico iniciado por meio de processo eletrônico observará os seguintes requisitos: I - qualificação das partes; II - documentos pessoais digitalizados; III - endereço atualizado do exequente e do executado; IV - número de inscrição das partes exequente e executado, no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou, se for o caso, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ambos da Secretaria da Receita Federal do Brasil; V - indicação dos nomes dos advogados da parte devedora para fins de cadastramento; VI - valor da causa e, se for o caso, demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do Código do Processo Civil; VII - cópia digitalizada das seguintes peças do processo de conhecimento: a) sentença exequenda; b) acórdão, se houver; c) procurações outorgadas pelas partes (exequente e executado); d) certidão de trânsito em julgado; e) facultativamente, outras peças consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor contra a Decisão de ID n. 71949098. Alega a parte embargante que referida decisão não analisou o documento de ID é 71516783. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (ID 72994958). O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. Com efeito, todos os documentos foram analisados por este juízo, inclusive o referido pelo autor, entretanto, tal análise levou à conclusão da decisão embargada. Portanto, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os Agravantes sustentam que, sem alteração da situação fática, não é possível a revogação da gratuidade de justiça. Salientam que a contratação de advogado particular não é inconciliável com a gratuidade de justiça. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para o restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido aos Agravantes pela decisão interlocutória de fl. 366 ID 20893186, situação que, mesmo com o julgamento parcialmente favorável da demanda, aparentemente não se modificou. Importa destacar que a declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos extratos bancários juntados aos autos pelos Agravantes (fls. 379/394 ID 20893186). Assim, a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realidade, pelo menos no plano da cognição sumária. Acrescente-se que a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento se estende até o encerramento da relação processual. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. REAFIRMAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE. (...) Consoante o entendimento do STJ, deferida a assistência judiciária gratuita nas instâncias de origem, lastreada no art. 98, § 3o, do CPC/2015, o benefício se mantém hígido durante todo o processo, salvo ulterior decisão sobre essa questão específica. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp 1.805.087/RJ, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/12/2019) Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do recurso, a fim de que o processo possa ter continuidade sem o recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator